Tribunal: TJDFT
Processo: 0734972-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734972-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSUE PEREIRA DA SILVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em sede do cumprimento de sentença n 0704250-77.2021.8.07.0018, que homologou os cálculos apresentados pela contadoria, fixou honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido e determinou a expedição de precatório em nome de Josué Pereira da Silva e RPV em nome de M de Oliveira Advogados Associados. Alega aplicação de correção monetária pela TR até a expedição de precatórios e busca a concessão de efeito suspensivo ao fundamento de perigo de lesão grave e de difícil reparação, pois o RPV e o Precatório serão expedidos, com possibilidade de pagamento do RPV. Desse modo, requer concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão do Juízo de origem nos seguintes temos: “Diante do exposto, o agravante requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão guerreada, intimando o douto juízo de piso. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada, para que o débito seja corrigido pela TR, e homologado os cálculos apresentados pelo executado, ou, determinar a elaboração de novos cálculos de acordo com o título que fundamenta a execução.” A decisão impugnada foi assim lançada: “Vistos etc. Os autos retornam da Contadoria com o cálculo de ID101711222. A parte autora apresenta concordância, ID102953326. A parte ré, por sua vez, nada apresentou além da impugnação de ID99806439, peça anterior aos cálculos mencionados, em que consta a alegação de excesso de execução. Desde já, indefiro a alegação, pois devem prevalecer os parâmetros adotadas pela Contadoria Judicial em razão da data do trânsito em julgado da decisão/acórdão exequendo. Assim, a míngua de impugnação pelas partes, homologo o valor apresentado PELA CONTADORIA, ID 101711222, consistente em R$ 16.911,06 (dezesseis mil, novecentos e onze reais e seis centavos). Defiro os honorários advocatícios em favor do autor no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico ora obtido, com fundamento na Súmula n. 345 do STJ. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de JOSUE PEREIRA DA SILVA, inscrita no CPF/CNPJ sob o no 428.297.631-49, devidamente representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, OAB 732-01 RS, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 16.911,06 (dezesseis mil, novecentos e onze reais e seis centavos), relativo ao crédito principal, do valor total haverá o decote de R$ 3.382,21 (três mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos), correspondente a 20% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 96220763, os quais serão pagos à sociedade acima mencionada; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, OAB 732-01 RS, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 1.691,10 (mil e seiscentos e noventa e um reais e dez centavos), referente aos honorários de sucumbência desta fase. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2021 16:29:19. PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA Juiz de Direito” Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. A matéria em exame não é nova. O critério de correção da dívida deve corresponder à forma que melhor preserve a propriedade do autor, adquirido pelo julgado, A relativização da coisa julgada em relação ao critério de correção é matéria já apreciada pelo STF e por esta 5a Turma Cível, conforme precedente abaixo: Órgão 8a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0714082-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MARIA HELENA DE MELO GOUVEA AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relator Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Acórdão No 1281448 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório. 3. É admissível a relativização da coisa julgada para se aplicar o índice de correção monetária indicado pelo STF às condenações impostas à Fazenda Pública, pois trata-se de matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de novembro de 2021